Tribunal: STF
Processo: RE 905479
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Suposto conflito federativo. Inexistência. Precedentes. 3. Competência originária do STF. Necessidade de efetivo conflito que importe em potencial desequilíbrio da Federação. 4. Erro material na parte dispositiva. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para correção de erro material.